Tribunal: STF
Processo: ARE 1461251
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Nilton Coutinho Alves interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 18), em que se alega violação ao art. 5º, XI e LVI, e art. 93, IX, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 13) assim ementado:



    APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Preliminar. Licitude das provas. Crime permanente autorizando pronta abordagem do agente, independentemente de mandado. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Versão exculpatória inverossímil, a par de infirmada pelos relatos seguros e coesos das vítimas e dos policiais civis, com a apreensão dos celulares produtos de crimes anteriores na loja do réu corroborando a acusação, sem se verificar situação apta a infirmar o dolo. Circunstâncias que evidenciam o cometimento do ilícito no exercício de atividade clandestina a perfazer a forma qualificada (artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal). Condenação mantida. Pena-base majorada em razão de antecedentes desabonadores. Quadro adverso a impedir a substituição da corporal por restritivas de direitos. Regime prisional fechado único adequado. Recurso da Defesa improvido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, ministro Gilmar Mendes). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5°, XI e LVI, entendo não assistir razão à parte agravante.



    Inicialmente, destaco da sentença proferida (eDoc 9), o seguinte trecho (grifei):



    Os policiais civis Jose Antonio Migliorini e Roberto dos Santos Tassinari relataram em juízo as circunstâncias de apreensão dos citados aparelhos. 



    Narram terem recebido denúncia anônima a indicar o imóvel no qual estaria um indivíduo que seria receptador de aparelhos celulares. O local indicado seria um apartamento no qual diligenciaram e foram atendidos pelo acusado. Ao ser aberta a porta, inúmeros celulares eram visualizados pelos depoentes porque espalhados na sala, sobre o sofá, bem como, no local havia um notebook, no qual conectado um aparelho celular. Ao ser indagado sobre a origem dos aparelhos, o réu afirmava que recebia de um pessoal que trazia e dizia aos depoentes o pessoal me oferece. Bem como, informava o réu aos depoentes que os aparelhos eram provenientes da região central, afirmando o réu ao policial civil Roberto que os comprava para posterior revenda. Dentre os aparelhos, constatou-se que aqueles descritos na denúncia eram produtos de crime. No computador, o depoente apurou a existência de programas aptos para adulterar a numeração de identificação do aparelho, impedindo, com isso, o rastreamento do bem. Um pen drive fora apreendido também e, relacionado com a atividade. Um caderno havia sido apreendido, trazendo anotações de valores e quem houvesse trazido os aparelhos e, também, continha instruções para desbloqueio de aparelhos. No local estava uma pessoa que afirmava ter levado seu aparelho celular para conserto. Recordouse o policial civil José Antônio, ter o réu feito referência a nigerianos que vendessem os aparelhos.



    Nesse sentido, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 603.616, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido de que nos crimes de natureza permanente – no caso, receptação -, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.054.838, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.454, ministro Dias Toffoli; ARE 1.113.716, Ministro Roberto Barroso.



    Por fim, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente